Tribunal: STF
Processo: HC 249518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO NÃO JUSTIFICADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR O JULGAMENTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA DEFESA E DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA O INDEFERIMENTO DO SEU PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 29.11.2024, por Marco Antonio Arantes Paiva e outros, advogados, em benefício de Cláudio Marcelo Soto Rodriguez, contra ato do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621.



    2. Os impetrantes alegam demora injustificada no julgamento de mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se pretende rever a condenação do paciente à pena de oito anos e nove meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 874 dias-multa, pela prática do delito de tráfico transnacional de entorpecente.



    Argumentam que o paciente “aguarda o deslinde do julgamento, o qual está em termos para julgamento desde 14/4/2023, marcando quase dois anos de tramitação perante o Tribunal da Cidadania”.



    Sustentam que, enquanto se aguarda o julgamento no Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do paciente subsistiria com base em fundamentação inidônea, pois apontadas a necessidade de resguardar-se a aplicação da lei penal, por permanecer foragido o paciente, e a dedicação a atividades criminosas, o que não teria sido corroborado pelas provas dos autos.



    Ressaltam ainda a ausência de contemporaneidade para a prisão e de reavaliação dos seus fundamentos, como preceitua o parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal. Asseveram que o paciente teria viajado para o Uruguai, seu país de origem, por não ter sido recolhido seu passaporte nem imposta qualquer restrição de se ausentar do Brasil, não podendo, assim, ser considerado foragido. Afirma que o paciente estaria em liberdade no momento e que, se cumprido o mandado de prisão, seria imposto a ele constrangimento ilegal, pois ficaria com a liberdade restrita, sem previsão de julgamento do seu recurso no Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão da medida liminar sustando-se 
a privação da liberdade do Paciente decorrente da prisão 
preventiva decretada indevidamente no bojo dos autos do AREsp 
nº 2.309.621/SP. Em pedido subsidiário, caso entenda-se como incabível a intervenção dessa Corte para revogação da prisão preventiva, requer seja concedida ordem para recomendar a priorização do julgamento do recurso do Paciente perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 180, I do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça”.



    3. A presente impetração veio-me distribuída em 2.12.2024, com base no art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706 deste Supremo Tribunal, pelo vínculo com os Habeas Corpus ns. 133.667 e 246.858. Em 3.12.2024, a defesa do paciente protocolizou a Petição/STF n. 159.194/2024, questionando a distribuição desta ação, na qual afirmou a prevenção da Segunda Turma para o julgamento deste habeas e postulou a redistribuição para o Ministro Edson Fachin.



    Em 3.12.2024, determinei a remessa deste processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para decidir sobre a alegação da defesa do paciente na Petição/STF n. 159.194/2024. Em 17.12.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente deste Supremo Tribunal, manteve minha relatoria na presente impetração.



    4. Determinei fosse oficiado ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, prestar informações pormenorizadas sobre o alegado neste habeas e esclarecer se haveria data prevista para o julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621. As informações requisitadas foram prestadas.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835, pela Primeira Turma, o Ministro Ricardo Lewandowski acentuou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    É firme também o posicionamento deste Supremo Tribunal ao estabelecer “[a]ssist(ir) ao Supremo Tribunal Federal determinar aos Tribunais Superiores o julgamento de mérito (...), se entender irrazoável a demora no julgamento” (HC n. 104.636/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 1º.2.2011).



    Nessa mesma linha:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Alegação de excesso de prazo no Julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes admitindo, em determinadas hipóteses, a possibilidade de se caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal pela demora excessiva no julgamento de recursos pelos tribunais de origem. Tal possibilidade fica reforçada pela explicitação, feita pela Emenda Constitucional nº 45/2004, do direito fundamental à razoável duração do processo. Nesse sentido, a título de exemplo, destaco o HC 110.367, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia. 2. A página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet não evidencia desídia que justifique a concessão do pedido. O HC 713.673, sem pedido de liminar, foi autuado naquele Tribunal em 15.12.21 e distribuído à Ministra Laurita Vaz, que, em 17.12.21, solicitou informações ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (despacho publicado em 01.02.22). Os autos encontram-se conclusos à relatora, com parecer da Procuradoria-Geral da República. Condições, essas, que não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Precedentes: HC 133.690, Rel. Min. Luiz Fux, e HC 128.928-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.531-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    6. A afronta ao princípio da razoável duração do processo 
(inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) é demonstrada em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo. 



    Este Supremo Tribunal tem sido parcimonioso na determinação ao Superior Tribunal de Justiça de julgamento de ação ou recurso em trâmite naquela instância, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras igualmente relevantes. 



    7. Entretanto, a espécie vertente apresenta situação peculiar que tem conduzido, em processos análogos, ao êxito de ações como a presente.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 tramita desde 3.3.2023, tendo sido distribuído, em 10.3.2023, à Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Essa Presidência identificou que o processo não se enquadrava nas suas atribuições e determinou a redistribuição. Em 3.4.2023, o Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 foi distribuído por dependência ao Ministro Rogerio Schietti Cruz. Foi dada vista ao Ministério Público Federal em 3.4.2023, tendo sido oferecido o parecer em 14.4.2023. Os autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 foram conclusos ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, com parecer do Ministério Público Federal, também em 14.4.2023.



    Ao prestar as informações requisitadas, o Ministro Rogerio Schietti Cruz afirmou:



    “Em atenção ao ofício em referência, por meio do qual o Ministro Edson Fachin – Vice-Presidente no exercício da Presidência do STF, a fim de instruir o Habeas Corpus n. 249.518, solicita informações acerca do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621/SP, em que Claudio Marcelo Soto Rodrigues figura como agravante, venho noticiar o que segue: 



    1. O processo fora distribuído, em 3 de abril de 2023, à minha relatoria, por prevenção do HC 325.172/SP e, na mesma data, foi disponibilizado ao Ministério Público Federal para parecer, retornando concluso em 14 de abril de 2023 (e-STJ fls. 4.280, 4.281 e 4.299). 



    2. Em 6 de dezembro de 2024, a defesa protocolou pedido de tutela provisória requerendo a revogação da prisão preventiva, a qual indeferi, em 17 de dezembro de 2024, em razão da gravidade do crime e das circunstâncias do fato (e-STJ fls. 4.364-4.372 e 4.373-4.377). 



    3. Inconformada, em 20 de dezembro de 2024, a defesa interpôs agravo regimental contra a referida decisão, cujo voto será levado a julgamento do colegiado tão logo seja possível (e-STJ fls. 4.383-4.391). 



      Sendo o que tinha a consignar, coloco-me à disposição para esclarecimentos adicionais que Vossa Excelência repute necessários, ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e consideração”.



    Considerando que o processo tramita no Superior Tribunal de Justiça há mais de dois anos e ausente justificativa idônea para não ter sido aperfeiçoada ali a jurisdição, a despeito de se reconhecer o enorme acervo processual havido daqueles eminentes julgadores, é de ser realçado o empenho da defesa do paciente a merecer o atendimento do pedido de imediato julgamento pelas razões trazidas ou, ao menos, justificativa plausível para não ter havido a decisão judicial requerida.



    Não foi apresentada a este Supremo Tribunal justificativa suficiente, menos ainda plausível para a demora, que, como alegado pelos impetrantes, não está respaldada em razões objetivas claras, sequer tendo havido o cuidado de se definir quando o caso seria levado a julgamento, a aguardar desfecho com conclusão para o Relator naquele Superior Tribunal. 



    Demonstrada está, portanto, a excepcionalidade a justificar a concessão do habeas corpus, para o feito ser submetido a julgamento imediato. Nessa mesma linha é a decisão monocrática proferida, por exemplo, no Habeas Corpus n. 198.240 (DJe 26.3.2021).



    Considerada a pendência do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 no gabinete do Relator, com o parecer do Ministério Público Federal desde 14.4.2023, tem-se configurada situação que desatende a norma constitucional da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) sem justificativa objetiva, formal e clara apresentada pelo órgão judicante competente. 



    8. Quanto às alegações dos impetrantes apresentadas na inicial desta impetração de ausência de fundamentação e contemporaneidade para a prisão do paciente, de inobservância do prazo para a revisão dessa prisão, disposto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, e de que ele não poderia ser considerado foragido, anoto tratar-se de matérias apreciadas pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz no exame do pedido de tutela provisória protocolizado no Superior Tribunal de Justiça, e que deverão ser examinadas pelo órgão fracionário competente para o julgamento do agravo regimental da defesa. 



    O órgão fracionário competente do Superior Tribunal de Justiça deliberará sobre as matérias, não sendo possível seu exame no julgamento deste habeas corpus, sob pena de análise per saltum.



    9. Pelo exposto, concedo a ordem apenas para determinar à autoridade coatora, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proceda à imediata decisão da ação ou a inclusão do agravo regimental interposto pela defesa contra o indeferimento do pedido de tutela provisória no Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621 em pauta de julgamento, submetendo-o ao colegiado até a segunda sessão subsequente à comunicação da presente decisão, e ao julgamento do mérito do próprio Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, como entender de direito.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.309.621, para ciência e cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora